Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DUPLICATA. SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CAUSA INTERRUPTIVA. PARCELAMENTO DO VALOR. FACULDADE DO CREDOR.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança/monitória da duplicata sem força executiva é quinquenal, a contar da data do vencimento do título (CC, art. 206, § 5o, I). Além disso, o protesto cambial constitui causa interruptiva do prazo e, uma vez efetivado, recomeça a respectiva contagem (CC, art. 202, III). Precedentes.
2. O parcelamento do valor devido, após a formalização do título executivo judicial, não pode ser imposto pelo Judiciário, pois não encontra amparo legal e é uma faculdade do credor, dependendo do seu aceite, o que não impede as partes fazerem acordo, inclusive no cumprimento de sentença, e definirem a forma mais conveniente para quitação do débito.
3. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e não provido.